Tribunal: TJDFT
Processo: 0716548-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS ALIADOS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO PRÓPRIO. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei n° 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) preliminarmente, verificar se houve nulidade por quebra da cadeia de custódia da prova pericial, comprometendo a materialidade do delito; (ii) definir se há ausência de provas suficientes para a condenação; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para posse de droga para consumo pessoal; (iv) examinar a adequação da dosimetria da pena, incluindo o afastamento da causa de aumento e a fixação de regime mais brando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cadeia de custódia (art. 158-A e seguintes do CPP) está relacionada à idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado. Eventual interferência no trâmite processual descrito na legislação pode, a depender do caso, configurar quebra. A confirmação pelos laudos periciais de similaridade entre a substância apreendida, sem indícios de adulteração ou comprometimento da prova, afasta a ocorrência de quebra da cadeia de custódia.
4. Depoimentos prestados por policiais, colhidos sob contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios, ostentam valor probante e são aptos a fundamentar condenação.
5. A apreensão de cocaína em porções fracionadas, embalagem característica para comercialização e quantia em espécie reforçam a configuração do tráfico, afastando a tese de uso pessoal.
6. A mera alegação de ser usuário de drogas não descaracteriza o crime de tráfico, pois a comercialização pode coexistir com o consumo pessoal.
7. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas tem caráter objetivo, bastando a comprovação de que a traficância ocorreu nas proximidades de quadra esportiva, como na hipótese.
8. A dosimetria da pena observa os critérios legais e a fração de aumento aplicada é compatível com os precedentes jurisprudenciais.
9. O regime inicial fechado é adequado, considerando a pena superior a oito anos e a reincidência do réu, nos termos do art. 33, § 2o, "a", do Código Penal.
10. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, diante da reincidência e dos maus antecedentes do apelante.

IV – DISPOSITIVO

11. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 40, III; Código Penal, art. 33, § 2o, "a"; Código de Processo Penal, art. 386, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/10/2022; Acórdão 1805672, 07012309520228070001, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, j. 25/1/2024; Acórdão 1798062, 07081877820238070001, Rel. LEILA ARLANCH, j. 7/12/2023.